Tribunal: CARF
Processo: 10314.007160/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SISCARGA/SISCOMEX. SÚMULA CARF 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.007160/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SISCARGA/SISCOMEX. SÚMULA CARF 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de concomitância entre a pretensão administrativa e a judicial; e no mérito, para dar
provimento ao Recurso Voluntário, consoante disposto na Súmula 186 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para utilizar
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), disposta no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966. O lançamento totalizou R$ 5.000,00 à
época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.007160/2011-61
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi decorrente
do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) ao conhecimento de transporte ali
identificado, o qual foi retificado após o prazo estabelecido para fornecer os dados
relativos à correspondente carga, sendo que a responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada. Segundo a autoridade
lançadora, as informações a serem prestadas no âmbito do transporte internacional de
mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com base no artigo 37 do Decreto-
lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido de
proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de comércio
exterior, e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da
empresa autuada pela irregularidade apurada. De acordo com o relato fiscal, a autuada
deixou de atender ao prazo estabelecido no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de
27/12/2007. Assim, a fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e
aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 13/12/2011 e, em 5/1/2012, apresentou
impugnação (fls. 53-) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo
do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, que
não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como
representante destes para fins de responsabilização por eventuais erros por eles
cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais
superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, a
informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento ao direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não foram
indicados na autuação elementos importantes para a perfeita compreensão da acusação,
tais como a data em que a informação considerada intempestiva deveria ter sido
prestada, bem como a identificação do navio e da viagem em que teria ocorrido a
infração apontada. Trata-se de requisito essencial cuja inobservância prejudica o pleno
exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada. Ao equiparar a retificação de dado já registrado à
prestação intempestiva de informação, nos termos do art. 45 da IN RFB no 800/2007 e
do art. 64, II, do ADE Corep no 3/2008, a Administração Pública violou os princípios da
legalidade e da hierarquia das normas e extrapolou seu poder regulamentar, pois não há
nenhuma lei que autorize tal equiparação, o que é indispensável para a imposição de
pena. e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração. Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração
e, sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

O processo foi julgado pela 7a Turma da DRJ/FOR, que entendeu pela
improcedência da impugnação, mediante acórdão 08-36.134, em 27 de maio de 2016, sob a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
22/12/2010 PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
PARCIAL
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de
ação na Justiça contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância
na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado
apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao
resultado do processo judicial. LANÇAMENTO COM DESCRIÇÃO SINTÉTICA
DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. VALIDADE.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para a
perfeita compreensão da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa. ASSUNTO: NORMAS DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador: 22/12/2010 AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. A agência de navegação marítima representante no País de
transportador estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de
informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a nulidade da decisão de primeira instância por inexistir a concomitância apontada na
decisão combatida, posto que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro
Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua
representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE. Além disso, alegou impossibilidade de
aplicação de penalidade a agente marítimo; cerceamento de defesa; violação aos princípios da
legalidade e hierarquias da normas por inobservância aos preceitos da Solução de Consulta
COSIT no 02/2016; descabimento da multa pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O processo foi baixado em diligência, sob os seguintes termos: (...) Diante do
exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar que: a) a Autoridade
Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma informe se a recorrente
expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto ao processos noticiado pela
PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento que comprove a
autorização; b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE, lista de
seus associados, outros documentos que comprovem a expressa autorização dos associados
para a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de correspondência
desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
Os autos retornam a este Tribunal Administrativo para julgamento após resultado
da diligência.
É o relatório.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
A primeira controvérsia a ser tratada refere-se ao pilar argumentativo da
ocorrência da concomitância entre a esfera administrativa e judicial, para delimitar matéria de
julgamento que, em primeira instância: não conheceu a ilegalidade da equiparação da conduta de
retificação à infração regulamentar de informação intempestiva no Siscarga/Siscomex, ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aplicação da denúncia espontânea, e,
conheceu da ilegitimidade passiva e do cerceamento do direito de defesa, julgando-os
improcedentes.
Pois bem.
Da concomitância
A primeira questão aqui a ser tratada é o reconhecimento de concomitância do
tema em litígio na esfera administrativa e esfera judicial, aplicando-se, caso positivo, a Súmula
CARF no 1, que afirma que o ingresso, pelo sujeito passivo, de qualquer medida judicial, por
qualquer instrumento, implica na renúncia da discussão na esfera administrativa.
Há, de fato, divergência de entendimentos neste Tribunal sobre o reconhecimento
da concomitância em ações coletivas – sejam elas ações ordinárias ou mandado de segurança
resguardadas as devidas peculiaridades para cada, especialmente em razão da legitimidade de
composição das partes do processo judicial discutido.
A despeito da recorrente fazer parte do Centro Nacional de Navegação
Transatlântica (CENTRONAVE), não há relação direta com a Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400, ajuizada perante a Justiça Federal em Brasília, cuja decisão inicial quanto à
antecipação de tutela pleiteada foi objeto do Agravo de Instrumento no 0005763-
26.2014.4.01.0000/DF (TRF1).
As ações coletivas, quando ajuizadas, se vencedoras pela entidade pleiteante, na
figura de substituta processual, ainda que mantenha os efeitos jurídicos da decisão para seus
representados, não configuram a identidade entre os sujeitos do processo - autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo.
Por tais razões, não se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 1, a qual dispõe
que:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

A redação dada demonstra que a renúncia ou desistência do litígio administrativo
somente resta caracterizada quando a ação judicial é proposta pelo contribuinte ou sujeito
passivo, ou, minimamente, integre seu pólo ativo como litisconsorte, considerando a
possibilidade de ciência do autor da renúncia à discussão na esfera administrativa quando
ingresso na esfera judicial.
Nesse sentido, já foi manifestado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de
agosto de 2014 (publicado no DOU em 27/08/2014):
Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão “mesmo objeto” a que se
reportam o ADN Cosit no 3, de 1996, a Súmula no 1 do CARF e a Portaria MF no 341,
de 2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica substancial ou
primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste no bem da vida sobre
o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o patrimônio do contribuinte; este, por
sua vez, diz respeito ao serviço que o Estado tem o dever de prestar, e nos
procedimentos de que este se utiliza para tanto, resultando no proferimento de decisões
administrativas ou judiciais em cada processo, guardando relação de instrumentalidade
com a real demanda do autor (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Constituição Federal Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de direito – ou causa de pedir
próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida) - a chamada
teoria dos três eadem, conforme definida no art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a discussão
judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo, contra as quais se
insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que se falar em desistência da
instância administrativa nem em definitividade da decisão recorrida, quando nesta se
discute alguma questão de direito material. Se, no entanto, a discussão administrativa
gira em torno de alguma questão processual, como a tempestividade da impugnação, por
exemplo, questão esta também levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à
esfera administrativa quanto a este ponto específico.
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na jurisprudência
de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as mesmas partes, o
mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e
remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido,
imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente
quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão
idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5a, 1a T., Ap 17299-
RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo tratamento
da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência desses dois
pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o processamento de causas
iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da causa de pedir e (iii) do pedido
(art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

50. Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a concomitância quanto a
litispendência constituem requisitos de validade objetivos extrínsecos da relação
processual. São pressupostos negativos, ou seja, fatos que não podem ocorrer para que o
procedimento se instaure validamente. Representam acontecimentos estranhos à relação
jurídica processual (daí o adjetivo "extrínseco") que, uma vez existentes, impedem a
formação válida do processo (procedimento). (grifos conforme original)
Não só, diversas decisões deste tribunal já manifestaram mesmo posicionamento:
Acórdão 3001-000.389
Obrigações
Acessórias
Data
do
fato
gerador:
22/11/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE DE CLASSE.
ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXAME
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. A impetração de ação ordinária por entidade
de classe -substituto processual- não impede que o contribuinte, a esta associado,
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
referida medida judicial não induz litispendência e não produz coisa julgada em seu
desfavor, ainda que os efeitos jurídicos da decisão alcance seus representados, haja vista
que não há identidade entre os sujeitos dos processos judicial e administrativo, razão
pela qual a existência de pleito judicial de natureza coletiva não importa em renúncia do
direito do representado em demandar perante o âmbito administrativo, impondo-se
portanto o exame da sua manifestação de vontade. (Primeira Turma Extraordinária da
Terceira Seção, publicado em 09 de julho de 2018)
O Supremo Tribunal Federal, através do RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, dotada
a matéria de repercussão geral, entendeu pela existência de requisitos legais para que o substituto
processual se utilize da ação coletiva proposta, são eles: i) deve haver autorização expressa e
prévia do associado para legitimar a Associação à propositura da ação judicial; ii) a eficácia
da coisa julgada da ação coletiva atinge apenas os filiados em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, desde que constantes da relação jurídica juntada à inicial e
residentes no âmbito da jurisdição do julgador.
Face ao entendimento acima esposado, e registro não há que se falar em
concomitância entre a pretensão administrativa e a judicial. .
Preliminares de nulidade – cercamento de defesa e ilegitimidade passiva
Vencida em relação à concomitância, passo à análise das preliminares de nulidade
de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, e preliminar de mérito relativa à prescrição
intercorrente.
Em relação ao cercamento de defesa, razão não assiste ao recorrente, tedo em
vista o cumprimento de todos os requisitos intrínsecos ao auto de infração, dispostos pelo artigo
10, do Decreto 70.235/1972, suficientes ao entendimento e à manifestação de todos os pontos de
defesa.
Também o contribuinte que não era a armadora do navio, tampouco realizou o
transporte em questão. Logo, na qualidade de gente marítimo do transportador, não poderia ser
diretamente responsabilizada por infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo
legal, no que tange ao transporte mencionado.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

Contudo, recentemente aprovada, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no
185, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tão menos em
ilegitimidade passiva do agente marítimo.
Da retificação
O julgamento de primeira instância não conheceu da matéria em relação à não
punibilidade da retificação, com aplicação retroativa e favorável ao suposto descumprimento do
prazo para prestação de informações junto ao Siscarga/Siscomex quando se trata de mera
retificação da informação tempestivamente prestada.
Contudo, considerando a inexistência de concomitância, nos termos do início da
presente decisão, entendo que, para além dos fatos expressamente demonstrarem que se trata de
retificação, tal matéria encontra-se sumulada neste Tribunal Administrativo, aplicando-se
diretamente neste processo a Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201-007.106.
Neste sentido, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007160/2011-61

Fl. 2136
DF CARF MF
Original